Tribunal: TJSP
Processo: 1505092-78.2020.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.